Tribunal: TJES
Processo: 5002828-26.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002828-26.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMENTE BROMERSCHENKEL
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002828-26.2023.8.08.0050

RECORRENTE: CLEMENTE BROMERSCHENKEL

RECORRIDOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR; RECURSO INOMINADO; CONTRATO DE CONSÓRCIO; VALOR DA CAUSA E COMPETÊNCIA; RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, de ofício, retificou o valor da causa para o montante global dos contratos de consórcio (R$ 646.637,80) e extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. O autor busca a rescisão contratual com restituição de valores pagos (R$ 32.218,76) e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa em ações de rescisão de consórcio deve corresponder ao valor integral do contrato ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor (valores a serem restituídos somados aos danos morais), para fins de fixação da competência prevista na Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação da tese jurídica vinculante fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

O valor da causa deve ser pautado no proveito econômico perseguido e não no valor global do contrato quando este não for o objeto direto da controvérsia. No caso concreto, o proveito de R$ 52.218,76 estava dentro do teto legal dos Juizados na data da propositura.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura ante a necessidade de instrução processual e garantia do contraditório, exigindo-se a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o processamento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento:
"1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato de consórcio quando este não for o objeto direto da controvérsia. 2. O proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 292;

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I, e art. 55;

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

RELATÓRIO

O autor
CLEMENTE BROMERSCHENKEL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação, que assim decidiu:
“Desta forma, "ex officio”, promovo a retificação do valor da causa, fixando-a em R$ 646.637,80 (seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) e declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95. Sem ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei 9.099/95)”
.

Em sede recursal (ID. 13121865), o recorrente requer a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda, a rescisão dos contratos de consórcio firmados com a requerida, a restituição integral dos valores pagos corrigidos e acrescidos de juros legais, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão das falsas promessas e conduta abusiva.

As requeridas Caixa Consórcios e Reserva Administradora de Consórcios apresentaram contrarrazões (ID. 13121873 e 13121964, respectivamente), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não pode ser mantida, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do
contrato.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato de consórcio quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, o autor pretende a restituição do valor de R$ 32.218,76, referente às entradas pagas nos três contratos mencionados, somado ao pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Assim, o proveito econômico total almejado é de R$ 52.218,76. Considerando que, à época da propositura da ação, tal montante não excedia o teto de 40 salários mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Ressalto que não é possível o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a instrução processual não foi exaurida e as rés ainda necessitam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa quanto aos fatos alegados.

Dessa forma, a anulação da sentença é a medida impositiva, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que seja realizado o regular processamento da demanda, com a citação das requeridas e abertura da fase de instrução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que, reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e mantido o valor da causa conforme indicado na exordial, o processo siga seu curso regular até o julgamento do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)